Tribunal: TJMT
Processo: 1010501-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010501-47.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
Agravado: ROGÉRIO SANTANA FIALHO, representado por JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS
Número do Protocolo: 1010501-47.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1003072-81.2022.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ROGÉRIO SANTANA FIALHO, representado por JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar à Cooperativa/ré que “autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade Home Care, conforme laudo médico (...), sob pena de aplicação de multa diária (de) R$ 5 mil” (cf. Id. no 81815298 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “ausência de necessidade de internação domiciliar na modalidade Home Care”, pontuando a existência de “expressa indicação médica para cuidador para auxílio nas atividades cotidianas”; aduz que, “de acordo com a avaliação realizada pelo prestador de Home Care, o quadro clínico do agravado não traduz a necessidade de Home Care com suporte de técnico de enfermagem 24h, mas sim de enfermagem mensal, fisioterapia 5x/semana, fonoaudiologia 2x/semana, nutricionista quinzenal e visita médica mensal, além do auxílio de cuidador”.
Arremata o tópico dizendo que “não houve indicação de home care em substituição à internação hospitalar” e que “não houve indicação médica para suporte de técnico de enfermagem 24h/dia, mas sim para cuidador e cuidados 24h/dia”, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no julgamento do REsp no 1.378.707/RJ, segundo o qual somente é cabível a determinação judicial de cobertura do atendimento Home Care “quando for na modalidade de substituição da internação hospitalar, ou seja, quando for verdadeira internação domiciliar, o que não é o caso do agravado” (sic – cf. Id. no 130080652 - pág. 6/9).
Alonga-se, em outra frente argumentativa, sobre a “ausência de previsão legal para fornecimento do serviço de home care”, sobre a “ausência de previsão no Rol da ANS”, de natureza taxativa, e, ainda, sobre a existência de “cláusula contratual de exclusão de cobertura” (sic – cf. Id. no 130080652 - pág. 31/44).
Queixa-se, por fim, da exorbitância do “valor da multa arbitrada” (cf. Id. no 130080652 - pág. 44/50).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja “afastada a obrigatoriedade do atendimento domiciliar na forma requerida pelo agravado (e) reconhecida a inexistência de previsão contratual, legal e no Rol da ANS para o serviço requerido”, e, ainda, para que seja “afastada/reduzida/modificada a penalidade diária de R$ 5.000,00” (sic – cf. Id. no 130080652 - pág. 51/52).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
“6. Pois bem. Em detida análise dos autos, denoto estar demonstrado que o requerente é usuário do plano de saúde fornecido pela requerida (ID 79235160 e 79235158) e portador de patologias sob o CID 10B24 (Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada), A81.2 (Leucoencefalopatia multifocal progressiva) e C46.8 (Sarcoma de Kaposi de múltiplos órgãos) em acompanhamento regular, acamado, em uso de fraldas, sendo necessários cuidados constantes (24 horas/dia), apresentando evolução de doença neurológica, progressão evidente de comprometimento já gastrostomizado, evoluindo com piora respiratória por provável implicação de centro respiratório cerebral.
6.1. Resta demonstrado que em razão do quadro clínico supradito, foi solicitado com urgência o atendimento em programa de atenção domiciliar diante da necessidade de fisioterapia respiratória e motora, bem como acompanhamento com fonoaudiólogo, segundo relatórios médicos (ID 79235149) e exames (ID 79235153) anexos à exordial.
7. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ante a gravidade da enfermidade que acomete o requerente, se mostra acertado o deferimento da medida de urgência pretendida, especialmente, porque, diante da proteção da vida, as demais regras devem ser preteridas, já que esta é o bem maior protegido pela Constituição Federal.
7.1. Além disso, impõe acentuar que a jurisprudência do Egrégio STJ é pacífica ao considerar abusiva a cláusula que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, vez que revela-se incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o usuário em situação de desvantagem exagerada.
7.2. No mesmo sentido segue o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça considerando irrelevante o procedimento vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS (...)
8. Igualmente, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está consagrado pelo laudo médico, através do qual resta evidente que o requerente certamente será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então obter o tratamento na modalidade vindicada, haja vista o risco quase certeiro de agravamento do seu estado de saúde caso não obtenha, desde logo, os procedimentos médicos reiteradamente solicitados.
8.1. Revela-se assim, necessária a internação domiciliar com equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica acostada aos autos, ressaltando que uma possível internação em regime hospitalar aumentaria o risco de maiores complicações.
9. Outrossim, não há que se mencionar a irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, a internação home care às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. (...)
11. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2o, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade home care, conforme laudo médico de ID 79235149, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum” (grifei e destaquei).
Verifica-se que o ponto nevrálgico da opção pelo deferimento do pedido de tutela de urgência para compelir a ré/agravante ao fornecimento do serviço Home Care é a constatação da existência de indicação médica de necessidade de internação domiciliar, em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ.
A propósito:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...) TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp n. 1.838.404/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 11/10/2021, DJe de 14/10/2021 - grifei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. HERDEIROS. TRANSMISSIBILIDADE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. (...) 4. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.827/MA – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 25/2/2019, DJe de 1/3/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO SOLICITADO PELO MÉDICO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.756.556/CE – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/2/2019, REPDJe de 26/2/2019, DJe de 25/02/2019).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto á recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 2. Não é possível a revisão deste na via eleita, em razão de encontrar óbice na Súmula 7/STJ , a não ser no caso de ser o valor exorbitante ou ínfimo, o que não é o caso dos autos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.962.473/RJ – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
A tese recursal, apoiada em precedente jurisprudencial do eg. STJ (REsp no 1.378.707/RJ), é de que o quadro clínico do autor exige “assistência domiciliar”, e não “internação domiciliar”, sendo, portanto, lícito à operadora negar o serviço por falta de cobertura obrigatória.
Sucede, porém, que, para além de os documentos médicos apresentados pelo autor na origem, onde se vê claramente informação de que ele está “em acompanhamento médico regular, acamado, em uso de fraldas, com necessidades de cuidados constantes (24 horas/dia), apresentando evolução de doença neurológica, progressão evidente de comprometimento, já gastrostomizado, evoluindo com piora respiratória, por provável comprometimento do centro respiratório cerebral”, e onde, por duas vezes, a médica infectologista assistente Jamille Viana Dutra (CRM/MT no 9.905) escreveu “Solicito com urgência para o paciente acima cuidados em Programa de Atenção Domiciliar” e “Solicito Home Care” (cf. Ids. no 79235149 - pág. 1 e 79235151 - pág. 4 dos autos de origem), os documentos apresentados pela própria Cooperativa/agravante nesta sede recursal sugerem tratar-se de grave quadro clínico.
O Relatório Médico elaborado pela empresa Homedical Atenção Domiciliar, endereçado à própria UNIMED Rio, indica o seguinte quadro clínico atual:
“Paciente jovem, emagrecido, orientado mas não responsivo motor somente gestos com olhares, sem TQT, em uso de O2 quando necessário, tórax simétrico, ausculta normofonética. Abdomen plano, indolor à palpação, RHA+, em uso de GTT com boa aceita de dieta Nutrison Soya. Acamado, totalmente dependente” (cf. Id. no 130080656).
Assim, como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria, segundo a própria linha argumentativa da operadora do plano de saúde, da definição da natureza do serviço “Home Care”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, não se vê, neste momento, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator